Tribunal: TJMT
Processo: 14987-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
17/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 708214-2 / 2021
Segunda-feira, 17 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80149875520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80149875520198110001
Requerente: PEDRO MARTINS
Requerido: GOLDEN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
Beneficiário: ANDREA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
71997881187
Beneficiário:
Conta Judicial 2800112521507
Valor: R$ 3.879,89 (três mil e oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos)
Autorizado: ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI
CPF/CNPJ: 890.791.751-53
Data de Emissão: 17/05/2021
Titular Conta ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI
CPF/CNPJ Titular Conta 890.791.751-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1695 217957 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1202847876 1/1